Tribunal: TJPA
Processo: 0011531-14.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011531-14.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MANOEL C SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE NA CDA Nº 173.209/2009. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, §5º DA LEF E ART. 202 DO CTN. CAUSA DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO DE COBRANÇA DELA DECORRENTE. ART. 203 DO CTN. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Os requisitos do art. 2º, §5º da LEF não foram respeitados pela municipalidade, uma vez que na CDA o valor está sendo descrito somente como imposto, contudo ao analisar os documentos acostados pelo terceiro interessado em sua exceção de pré-executividade, o valor cobrado é a somatória do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com a Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Urbanização.

2.

Aquele que é cobrado também tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico, nos termos do art. 202 do CTN.

3.

Na oportunidade em que ocorreu um vício no lançamento e/ou inscrição, a declaração de nulidade é a medida cabível, sendo inviável simples substituição/alteração da CDA, conforme entendimento do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
devidamente representada por seu procurador, com fulcro no art. 1.009 e ss. do CPC/15, contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, na
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº
0011531-14.2008.8.14.0301
, ajuizada em face de
MANOEL C SILVA
, julgou nulo o título executivo e em consequência determinou a extinção da execução.

Em primeiro grau de jurisdição, o ente municipal ajuizou a ação de execução visando a cobrança de créditos tributários de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente aos exercícios de 2003 a 2006, conforme a CDA anexa aos autos.

Após tentativa de intimação do executado, o terceiro interessado João Matos Sena Feio apresentou aos autos a exceção de pré-executividade, na qual alegou ser ocupante do imóvel, bem como, argumenta haver irregularidade nos valores apresentados como imposto na CDA, uma vez que em tais valores estão embutidos cobrança de taxas diversas com base de cálculo e fonte geradora diversa da do imposto.

Após manifestação do exequente, o juízo
a quo
proferiu
sentença
, no sentido de julgar procedente a exceção de pré-executividade, para acolher o pedido de nulidade do título executivo em razão de inclusão de taxas que não estavam discriminadas na CDA originária, não sendo passível de alteração ou substituição da CDA.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, alegando em síntese que o executado tinha conhecimento acerca do valor global do tributo exigido na CDA, não ocorrendo qualquer prejuízo ao interessado e em razão disso não haveria o que se falar em nulidade. Ademias, alega que se ocorreu erro, este era de natureza meramente formal, sendo aplicável o art. 2º, §8º da LEF.

O interessado apresentou contrarrazões, na qual requer, em síntese, que seja negado provimento ao recurso e que a sentença seja mantida
in totum
.

Coube-me relatoria por distribuição.

Não há necessidade de intervenção ministerial, conforme a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso dispõe da ausência de vício passível de nulidade na CDA nº 173.209/2009, pois o valor descrito na Certidão de Dívida Ativa é o valor global do tributo exigido, uma vez que o crédito exigido fora formalmente lançado pela Fazenda Pública com a remessa do carnê do IPTU, o qual foi regularmente recebido pelo contribuinte, não ocorrendo qualquer prejuízo ao interessado.

Acerca do tema, verifico que a execução fiscal deve ser amparada em título revestido dos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, como segue:

"Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

Diante disso, entendo que os requisitos não foram respeitados pela municipalidade, uma vez que na CDA o valor está sendo descrito somente como imposto, contudo ao analisar os documentos acostados pela parte interessada em sua exceção de pré-executividade, o valor cobrado é a somatória do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com a Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Urbanização.

Sendo assim, ao passo que o credor tem o direito da utilização do processo executivo para busca de prestação do devedor, aquele que é cobrado também tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico, como podemos observar do art. 202 do CTN,
in verbis
:

"Art. 202 . O termo de inscrição da dívida ativa, autenticada pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III- a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV- a data em que foi inscrita;

V- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição."

Por esta maneira, nos termos do artigo 203 do CTN, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos nos dispositivos em apreço é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

"Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada."

Desta forma, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
em reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que ela é um espelho da inscrição, a qual reproduz os termos do lançamento. Na oportunidade em que ocorreu um vício no lançamento e/ou inscrição, a declaração de nulidade é a medida cabível, sendo inviável simples substituição/alteração da CDA.

Este é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, como segue:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA
." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Como é cediço a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial, elaborado unilateralmente pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, em nome da presunção de certeza e liquidez dos atos administrativos, assim se aos Municípios é dado formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele façam constar os requisitos e as exigências legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro do sistema

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 16/07/2024